Tribunal: STF
Processo: ARE 1510330
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São Luís interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ART. 5º, XLIX, DA CF/88. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, CF/88. PRECEDENTES DO STF. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS (DANO IN RE IPSA). OCORRÊNCIA. VALIDAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    I – A responsabilidade prevista no art. 37, § 6º da CF/88 é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo assumido pelos entes públicos, ante as inúmeras atividades desenvolvidas, mas para configuração da obrigação de indenizar, faz-se necessária caracterização do nexo de causalidade relacionando o dano ao comportamento do preposto; 



    II – confirmada a responsabilidade objetiva do Município de São Luís e atestado o nexo causal entre a sua conduta omissiva e os danos alegados pelo apelado, com relação aos danos morais, igualmente, tenho-os por demonstrado no caso em tela, consistente nos dissabores e frustrações advindos de todos os pesares e aflições oriundos da conduta omissiva e ineficiente do ente municipal recorrente que resultou na destruição de parte do imóvel, pelo que verifico correta a decisão que reconheceu-lhe a responsabilidade quanto à devida reparação, nos termos do art. 5º, V e X, da CF ; 



    III – mostrando-se razoavel o valor arbitrado pelos danos morais, por estar de acordo com os critérios de razoabilidade e prudência que regem mensurações dessa natureza, há que ser mantida a sentença, nesse particular, para minorar a quantia; 



    IV – apelação cível não provida.”



    No apelo extremo o recorrente sustenta violação do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “o caso em tela clama pela aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, uma vez que se discute responsabilização do ente estatal por omissão, e não por qualquer ato comissivo, como restou sedimentado no acórdão impugnado”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 29/8/2024, a Presidência da Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 880 da sistemática da Repercussão Geral.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a decisão de inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a questão não se insere dentre aquelas debatidas no âmbito do STF no Tema 880”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais amparado no conjunto fático-probatório constante dos autos. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “No atinente ao mérito, em que pesem as razões recursais, não entendo merecer guarida a insurgência do Município de São Luís. 



    É que, analisando atentamente os autos, de todo o acervo probatório anexado à exordial e juntado ao feito em regular instrução, observo ter agido com acerto o juízo a quo ao conceder a reparação pecuniária pelos danos morais em favor do apelado, precipuamente ao ter sido demonstrada a conduta omissiva do Município de São Luís em, após realização de obras de drenagem – realizadas pela prefeitura do municipal – nas imediações da casa do recorrido, em meados maio de 2017, deixar o o imóvel vulnerável a frequentes alagamentos no período chuvoso, que resultaram em sério comprometimento de sua estrutura, inclusive, com iminente risco de desmoronamento, conforme restou atestado no relatório de vistoria técnica realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMUH), através da Blitz Urbana, devidamente acostado aos autos.



    (...)



    Vê-se, pois, ter havido por parte do apelado a demonstração cabal da situação exposta, o liame causal entre os danos ocorridos em seu imóvel e a realização de obras pelo apelante, bem como os danos morais do evento decorrentes, de modo que não subsistem dúvidas acerca do dever do Recorrente de reparar a situação causada e de indenizar o Apelado pelos prejuízos sofridos. 



    Assim, ausente nos autos qualquer configuração de caso fortuito/força maior, por não envolver o elemento imprevisibilidade a constante de chuvas que assola todo o Estado do Maranhão sempre no período de janeiro a julho de cada ano e, in casu, as enchentes no córrego próximo à propriedade do apelado que se repetem há anos, em razão desse índice pluviométrico exacerbado, não restou excluído, portanto, o nexo causal, como intenta o apelante, mas, ao revés, atestou-se a sua omissão em providenciar a manutenção e limpeza das galerias, bueiros e córrego existente na região, de forma a permitir o escoamento das águas da chuva, de movo que não adentrassem nos imóveis causando danos” (grifei).



    Vê-se que o Tribunal de origem, não obstante tenha asseverado que a responsabilidade de indenizar decorreria da conduta omissiva do Município de São Luís, reconheceu expressamente que os danos causados ao imóvel da parte autora resultaram das consequências das obras realizadas pelo ora recorrente nas proximidades da residência do recorrido, destacando expressamente que restou demonstrado “o liame causal entre os danos ocorridos em seu imóvel e a realização de obras pelo apelante”.



    Assim, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal estadual seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, pois, na espécie, a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE nº 481.110/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9/3/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CULPOSA. RELEVÂNCIA DA CULPA “IN VIGILANDO” NA PRODUÇÃO DO RESULTADO DANOSO. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 461.073/RS-AgR, Segunda Tuma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/12/10). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - A análise da questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE nº 603.342/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Mistro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO” (ARE nº 705.643/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/12).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do fato e do nexo causal. Indenização por dano material 3. Incidência das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 587.311/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ATROPELAMENTO DE ANIMAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 552.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/3/09).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente